Tribunal: STF
Processo: AI 654143
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-11-06
Data de publicação: 2007-11-06

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SÚMULA 282
. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. INTERPRETAÇÃO DADA A NORMAS INFR
ACONSTITUCIONAIS. SÚMULA 454. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I - A questão constitucional impugnada no recurso extraordinário não foi objeto
de apreciação do acórdão recorrido, o que atrai a incidência da Súmula 282 do ST
F.
II - O acórdão recorrido dirimiu a questão dos autos com base na legislação infr
aconstitucional aplicável à espécie. Inadmissibilidade do RE, porquanto a ofensa
 à Constituição, se ocorrente, seria indireta.
III - Incabível a interposição de RE por contrariedade ao art. 5º, II, da Consti
tuição Federal, quando a verificação da ofensa envolva a reapreciação de interpr
etação dada a normas infraconstitucionais pelo Tribunal a quo (Súmula 636 do STF
).
IV - A apreciação do recurso extraordinário demanda a interpretação de cláusulas
 contratuais, o que atrai a incidência da Súmula 454 do STF.
 V - Agravo regimental improvido.